Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTENSÃO DE PRAZO QUANTO A INVESTIGADOS JÁ ALBERGADOS EM MEDIDA ANTERIOR. DESCABIMENTO. NOVOS INVESTIGADOS. ELEMENTOS SUFICIENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA.
I - Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001, admite-se o levantamento do sigilo bancário durante o inquérito policial ou a instrução criminal, desde que tal medida se mostre necessária para apuração de qualquer ilícito; que as informações não possam ser obtidas por meios menos gravosos, em consonância com o princípio da proibição de excesso, e que haja indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração da suposta ocorrência de crime, o que não se confunde com a mera suspeita ou com simples conjectura.
II - Em relação a investigados que já tiveram seu sigilo bancário afastado por força de determinação anterior, o pedido de extensão da medida somente pode ser acolhido se o requerente, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 156 do CPP, apresente a devida comprovação de que com a quebra já autorizada surgiram elementos que corroborem a tese investigativa.
III - No que tange aos novos investigados, os indícios de superfaturamento do contrato, aliados aos diálogos travados entre ex-servidor comissionado e o proprietário do imóvel locado que denotam, ao menos em tese, que o primeiro agia sob orientação e subserviência ao segundo, justificam a decretação do afastamento do sigilo, com vistas ao aprofundamento das investigações.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.